Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. DEFICIÊNCIA VISUAL. TRATAMENTO. HEMODIÁLISE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à parte autora transporte para sessões de hemodiálise, três vezes por semana, no trajeto de ida e volta de sua residência até o hospital.

3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

4. O recorrido, além de financeiramente hipossuficiente, é diabético, portador de hipertensão arterial, doença renal crônica e deficiência visual, com elevado risco de óbito, não sendo possível comparecer às sessões de hemodiálise mediante transporte público coletivo, nos termos do relatório médico (ID 17254118), portanto, negar o transporte é o mesmo que negar o tratamento.

5. Considerando a peculiaridade e a gravidade do caso do paciente, ora recorrido, verificando que a negativa do transporte implica na impossibilidade de acesso ao tratamento, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida.

6. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, entendeu que: "Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente".

7. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao Poder Público o fornecimento de transporte adequado ao paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Sem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ)

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.